Tribunal: TJMT
Processo: 1031773-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031773-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SOARES PIMENTA - CPF: 688.547.141-00 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Plano de Saúde. Obrigação de Fazer. Procedimentos Cirúrgicos Pós-Bariátricos. Descumprimento reiterado de ordem judicial. Bloqueio de valores via SISBAJUD. Manutenção da penhora.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a expedição de alvará em favor do beneficiário para custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas, diante do descumprimento reiterado da operadora de plano de saúde.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o bloqueio de valores via Sisbajud, determinado pelo juízo de origem, é medida legítima diante do descumprimento reiterado da ordem judicial; (ii) definir se a operadora de plano de saúde cumpriu integralmente a obrigação de custear as cirurgias prescritas ao beneficiário.

III.
Razões de decidir

3.

A operadora do plano de saúde descumpre reiteradamente a obrigação de fazer imposta judicialmente, que determinou a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos necessários ao tratamento do beneficiário.

4.

O descumprimento persiste mesmo após a imposição de multa diária, majorada em três ocasiões, demonstrando resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do bloqueio de valores via Sisbajud como medida coercitiva para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e assegurar o direito fundamental à saúde.

6.

A alegação da operadora de plano de saúde sobre a regularidade do cumprimento da obrigação não se sustenta, pois os autos demonstram que a cobertura dos procedimentos foi condicionada a exigências administrativas indevidas, que comprometeram o tratamento do beneficiário.

7.

A recusa reiterada de cumprimento da ordem judicial justifica a manutenção da penhora dos valores bloqueados, a fim de garantir a continuidade do tratamento médico necessário ao beneficiário.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O bloqueio de valores via Sisbajud é medida legítima para garantir a efetividade de decisão judicial em casos de descumprimento reiterado por operadora de plano de saúde. 2. A operadora de plano de saúde não pode impor entraves administrativos indevidos para autorizar tratamento médico prescrito, sob pena de violação do direito fundamental à saúde.

3. A imposição de multa e a penhora de valores são medidas adequadas para compelir operadoras de planos de saúde a cumprir decisões judiciais que determinam a cobertura de procedimentos médicos necessários ao tratamento do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.595.543/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/07/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1031773-29.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Bradesco Saúde S/A
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.
1030586-28.2022.8.11.0041
, ajuizada por
Júlio Cesar Soares Pimenta
, determinou a expedição de alvará em favor do Agravado.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, haver equívoco na decisão da Juíza monocrática, ante o devido cumprimento da decisão liminar.

Alega que em nenhum tipo de serviço o pagamento ocorre antes da realização do procedimento cirúrgico, devido à necessidade da garantia de que todas as condições clínicas e administrativas estejam adequadamente avaliadas, além da preservação da transparência e confiança entre o paciente, a equipe médica e a instituição de saúde.

Sustenta a necessidade de negociação e pagamento dos honorários médicos diretamente aos profissionais de medicina, por isso defende e requer que o Agravado realize o “terceiro tempo cirúrgico” por meio da senha liberada.

Afirma que o Agravado não tem cooperado para o efetivo cumprimento da medida liminar e invoca, para tanto, a teoria do
Duty to Mitigate The Loss
.

Pondera que o Agravado tenta adiantar a fase executória antes mesmo de eventual sentença de mérito, em nítido atropelo ao deslinde natural do processo.

Aduz estar patente o prejuízo, pela falta de responsabilidade integral; pela autorização tempestiva do procedimento pleiteado; o iminente levantamento do valor bloqueado e a carência monetária do Agravado para restituir o valor.

Em Contraminuta, o Agravado ressalta que a decisão deve ser mantida, haja vista o descumprimento reiterado de ordens judiciais pelo Re
corrente.

Reafirma que a recalcitrância do Agravado motivou a decisão da Juíza, para garantir a continuidade do tratamento médico necessário à sua saúde, haja vista o caráter reparador das cirurgias indicadas pelo médico assistente.

Conforme se observa do Id. 251962667, o pedido liminar foi indeferido pela Relatora em substituição legal.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025